Tribunal: TJDFT
Processo: 0752667-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 255296964, dos autos de origem), nos autos da ação monitória, no 0740321-27.2024.8.07.0001, proposta em face de ESCRITORIO JP E KR LTDA, KAREN RAYSSA PEREIRA DA SILVA e JOAO PAULO DA ROCHA FALCAO RAMOS (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor ora agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 78889620), sustenta, em síntese, que, no mesmo exercício fiscal (2023/2025), em outros processos judiciais, foram deferidos pedidos de gratuidade de justiça à Agravante, reconhecendo-se sua dificuldade financeira, verificando-se, portanto, evidente contradição entre decisões judiciais sobre a mesma realidade econômica, conforme se pode observar no ID 216162772, dos autos de origem. Alega que o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que o sócio da Agravante teria recolhido o montante de R$ 26.400,00 a título de imposto de renda pessoa física, entendendo que tal fato demonstraria lucro suficiente da pessoa jurídica, mas que, no entanto, tal argumento não se sustenta, uma vez que o imposto de renda pago pelo sócio é obrigação pessoal, desvinculada da atual situação econômica da empresa, sendo que os rendimentos declarados podem ter origem em períodos anteriores, em distribuição mínima obrigatória de lucros ou em reservas acumuladas. Argumenta que a pessoa jurídica possui personalidade distinta da pessoa física, e sua hipossuficiência deve ser aferida com base em seus próprios balanços e demonstrações contábeis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente assegurado o direito à gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator